Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719874-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que o agravante GLEICIO OLIVEIRA VALGAS, por ter postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal, foi instado, por meio do despacho de ID 17561138, a apresentar elementos de convicção capazes de robustecer o deferimento do beneplácito requerido. Conquanto no referido despacho tenha havido menção a diversas formas de comprovar robustamente o asseverado estado de hipossuficiência econômico-financeira, especialmente em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19, em sua manifestação de ID 18027874 traz à colação tênue prova, restringindo a apresentar alguns boletos de despesas do CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA e de GLEICIO OLIVEIRA VALGAS (ID 18027875). Contudo, a responsabilidade por tais despesas não consubstancia, de per si, uma hipossuficiência capaz de impedi-lo de arcar com as custas e despesas processuais, que, diga-se de passagem, são bastante módicas aqui no âmbito do Distrito Federal, especialmente se compararmos com outros Estados da Federação com renda per capita muito menor que a média local. À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELO RECORRENTE GLEICIO OLIVEIRA VALGAS. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do diploma processual vigente, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, INTIME-SE O AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator